Tribunal: STJ
Processo: 0001034-65.2009.8.16.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1955774 - PR(2021/0260885-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: KARINA LOCKS PASSOS E OUTRO(S) - PR031651
AGRAVADO
: PAULO NOGUEIRA
AGRAVADO
: MOHAMED ABIDIN
AGRAVADO
: MARCOS AURELIO BIALLI
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO MARTINS - PR043901
INTERES.
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADO
: JEFFERSON RENATO ROSOLEM ZANETI - PR033068
EMENTA
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO.
TAXA
SELIC.
TERMO
INICIAL.
RECOLHIMENTO
INDEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OBSERVÂNCIA.
DIREITO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os valores a serem devolvidos a título de repetição de indébito
tributário, em atenção ao princípio da isonomia, devem ser
atualizados pelos mesmos índices de correção monetária e de juros
de mora aplicados na cobrança de tributo em atraso, de modo que é
devida a utilização da Taxa Selic desde o recolhimento indevido,
inclusive na esfera estadual, a partir da vigência da lei local que a
tenha estabelecido (Temas 119 e 905 do STJ).
2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do
STJ enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na
Súmula 83 do STJ.
3. O conhecimento da alegação de que a legislação estadual prevê
marco inicial diverso para a incidência da taxa Selic como índice
de atualização na repetição de indébito tributário pressupõe o
reexame de direito local, providência inviável em sede de recurso
especial, consoante inteligência da Súmula 280 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54914326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 11ddeb99-3927-4b9b-8b7c-2c0b5d14b837

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 11ddeb99-3927-4b9b-8b7c-2c0b5d14b837

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1955774 - PR (2021/0260885-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: KARINA LOCKS PASSOS E OUTRO(S) - PR031651
AGRAVADO
: PAULO NOGUEIRA
AGRAVADO
: MOHAMED ABIDIN
AGRAVADO
: MARCOS AURELIO BIALLI
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO MARTINS - PR043901
INTERES.
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADO
: JEFFERSON RENATO ROSOLEM ZANETI - PR033068
EMENTA
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO.
TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECOLHIMENTO INDEVIDO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OBSERVÂNCIA. DIREITO LOCAL.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os valores a serem devolvidos a título de repetição de indébito
tributário, em atenção ao princípio da isonomia, devem ser
atualizados pelos mesmos índices de correção monetária e de juros de
mora aplicados na cobrança de tributo em atraso, de modo que é
devida a utilização da Taxa Selic desde o recolhimento indevido,
inclusive na esfera estadual, a partir da vigência da lei local que a
tenha estabelecido (Temas 119 e 905 do STJ).
2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ
enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula
83 do STJ.
3. O conhecimento da alegação de que a legislação estadual prevê
marco inicial diverso para a incidência da taxa Selic como índice de
atualização na repetição de indébito tributário pressupõe o reexame
de direito local, providência inviável em sede de recurso especial,
consoante inteligência da Súmula 280 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53465868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:45
Código de Controle do Documento: f07f164f-4c98-4c96-a2ce-f727057ffe9b

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARANÁ
contra decisão de minha lavra (e-STJ fls. 529/531), na qual, com fundamento nas Súmulas
83 do STJ e 280 do STF, deixei de conhecer de recurso especial que impugnava acórdão
que determinou a aplicação da taxa Selic na atualização do indébito tributário a partir de
cada recolhimento indevido.
Nas razões recursais (e-STJ fls. 535/542), o agravante sustenta a
inaplicabilidade dos óbices sumulares apontados. Para tanto, alega: (i) inexistir dispositivo
na legislação estadual que, para fins de repetição de indébito tributário, autorize a aplicação
da taxa Selic desde o recolhimento indevido; (ii) que o
§ 4o, da
art. 39,
Lei n. 9.250/1995,
ao estabelecer o termo inicial dos juros moratórios pela taxa Selic, não se aplica às
condenações por repetição de indébito de tributo estadual, de modo que, na espécie,
esse índice somente poderia incidir a partir do trânsito em julgado.
Não houve impugnação pela parte agravada, conforme certificado às
e-STJ fls. 546/548.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados e
desacolhidos quando proferi a decisão ora impugnada, razão por que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Conforme relatado, insurge-se o agravante contra o termo
para
a quo
a aplicação da taxa Selic como índice de atualização do indébito tributário, defendendo que
este, por contemplar juros moratórios, somente pode ser computado a partir do trânsito em
julgado.
Acerca do tema, assim decidiu o TJ/PR:
Consoante relatado, o presente recurso de apelação já foi objeto de análise,
resultando no Acórdão supramencionado que negou provimento ao recurso de
apelação interposto por Paranaprevidencia e deu parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pelo Estado do Paraná, apenas para alterar o termo inicial
dos juros de mora para a data do trânsito em julgado da sentença proferida, em
atenção à Súmula 188 do STJ.
Documento eletrônico VDA53465868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:45
Código de Controle do Documento: f07f164f-4c98-4c96-a2ce-f727057ffe9b

Com base na decisão dos Recursos Especiais no 1.495.146/MG e 1.205.946/SP (
), o 1o Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça encaminhou os
leading case
autos à 7a Câmara Cível, a fim de que sejam submetidos a juízo de retratação a
ser realizado conforme determinado nos artigos 109 e 110 do RITJPR e previsto
no artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:
[...]
Primeiramente, cumpre ressaltar que a devolutividade horizontal decorrente do
Juízo de Retratação, preconizado pelo
do Código de Processo
art. 1.030, inciso II
Civil, limita-se à matéria reconhecida como de repercussão geral ou recursos
repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
Pois bem.
Extrai-se dos autos, que o posicionamento adotado por esta Câmara quando do
julgamento do recurso de apelação, era no sentido de manter a índice de correção
monetária como sendo o INPC, bem como os juros de mora em 1% ao mês ante
o caráter tributário da matéria, alterando-se apenas o seu termo inicial para a data
do trânsito em julgando em atenção ao contido na Súmula 188 do STJ. Veja-se:
[...]
De outro vértice, verifica-se que o atual entendimento sopesado Superior
Tribunal de Justiça, através dos Recursos Especiais no 1.495.146/MG – através
do qual buscou interpretar o conteúdo decisório contido no RE 870.947/SE
julgado sob o rito da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal – e
1.205.946/SP, modifica o entendimento até então aplicado por esta Câmara.
Extrai-se dos referidos recursos:
[...]
Em suma, restou assente o entendimento de que “Em se tratando de dívida de
natureza tributária, não é possível a incidência do
o-F da
(com
art. 1
Lei 9.494/97
redação dada pela
- nem para atualização monetária nem para
Lei 11.960/2009)
compensação da mora”.
Consigne-se neste ponto que o caráter tributário das contribuições
previdenciárias restou confirmado pela Excelsa Corte através do RE 556.664/RS:
[...]
Ainda, após extenso debate perante este Colegiado, deliberou-se por adotar, em
definitivo, a orientação fixada no âmbito da Corte Superior em conjugação à
legislação estadual, em conformidade com o entendimento apresentado pelo
eminente Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, nos seguintes termos:
[...]
Conclusão:
Feitas estas considerações, voto no sentido de reformando parcialmente oexercer
o juízo de retratação, acórdão ora discutido para, adequar a solução do caso
concreto ao entendimento esposado hodiernamente por esta Câmara, a fim de
estabelecer a Taxa SELIC como índice de correção monetária a partir do
vencimento de cada parcela, “sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices”, mantendo-se, quanto ao mais, o acórdão originário como conforme se
extrai do Repetitivo adotado, prolatado, nos termos do presente voto.
Documento eletrônico VDA53465868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:45
Código de Controle do Documento: f07f164f-4c98-4c96-a2ce-f727057ffe9b

Do que se observa, o acórdão recorrido está em conformidade com a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, segundo a qual os valores a serem
devolvidos a título de repetição de indébito tributário, em atenção ao princípio da isonomia,
devem ser atualizados pelos mesmos índices de correção monetária e de juros de mora
aplicados na cobrança de tributo em atraso, de modo que é devida a utilização da Taxa
Selic desde o recolhimento indevido, inclusive na esfera estadual, a partir da vigência da lei
local que a tenha estabelecido.
A propósito, confiram-se as referidas teses firmadas em julgamento
de recursos especiais repetitivos:
(i) "A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e, havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices" (Tema 905 do STJ);
(ii) "Relativamente a tributos federais, a jurisprudência da Primeira
Seção está assentada no seguinte entendimento: na restituição de tributos, seja por
repetição em pecúnia, seja por compensação, (a) são devidos juros de mora a partir do
trânsito em julgado, nos termos do
parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do
art. 167,
STJ, sendo que (b) os juros de 1% ao mês incidem sobre os valores reconhecidos em
sentenças cujo trânsito em julgado ocorreu em data anterior a 1o/01/1996, porque, a partir
de então, passou a ser aplicável apenas a taxa SELIC, instituída pela Lei n. 9.250/1995,
desde cada recolhimento indevido (EREsp 399497, EREsp 225300, EREsp 291257, EREsp
436167, EResp 610351). (...) Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do STJ
considera incidente a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da
data de vigência da lei estadual que prevê a incidência desse encargo sobre o pagamento
atrasado em seus tributos" (Tema 119 do STJ).
Aliás, a tese definida no julgamento do Tema 119 do STJ é a de que
"incide a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de
vigência da lei estadual que prevê a incidência desse encargo sobre o pagamento atrasado
de seus tributos e, relativamente ao período anterior, incide a taxa de 1% ao mês, nos
termos do
§ 1o, do CTN, observado o disposto na Súmula 188 do STJ, sendo
art. 161,
inaplicável o
o do
o-F da
".
art. 1
art. 1
Lei n. 9.494/1997
Documento eletrônico VDA53465868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:45
Código de Controle do Documento: f07f164f-4c98-4c96-a2ce-f727057ffe9b

Incide, pois, o óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do
STJ.
Acresço, por oportuno, que o conhecimento da alegação de que a
legislação estadual prevê marco inicial diverso para a incidência da taxa Selic como índice
de atualização na repetição de indébito tributário pressupõe o reexame de direito local,
providência inviável em sede de recurso especial, consoante inteligência da Súmula 280 do
STF.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o presente
inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente inadmissível
ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa processual prevista
no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53465868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:45
Código de Controle do Documento: f07f164f-4c98-4c96-a2ce-f727057ffe9b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 1.955.774 / PR
Número Registro: 2021/0260885-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000103465200981600042
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : KARINA LOCKS PASSOS E OUTRO(S) - PR031651
RECORRIDO
: PAULO NOGUEIRA
RECORRIDO
: MOHAMED ABIDIN
RECORRIDO
: MARCOS AURELIO BIALLI
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO MARTINS - PR043901
INTERES.
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADO
: JEFFERSON RENATO ROSOLEM ZANETI - PR033068
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: KARINA LOCKS PASSOS E OUTRO(S) - PR031651
AGRAVADO
: PAULO NOGUEIRA
AGRAVADO
: MOHAMED ABIDIN
Documento eletrônico VDA54843624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: b332c5de-fb3f-4338-83d1-2166a96710d6

AGRAVADO
: MARCOS AURELIO BIALLI
ADVOGADO : JOSÉ ROBERTO MARTINS - PR043901
INTERES.
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADO : JEFFERSON RENATO ROSOLEM ZANETI - PR033068
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: b332c5de-fb3f-4338-83d1-2166a96710d6